Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Trata-se de Apelação interposta por HENRIQUE VILAS BOAS em face de sentença, proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, nos autos rito ordinário ajuizada em face de FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. Adoto o relatório da sentença, proferido nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o rito ordinário ajuizada por HENRIQUE VILAS BOAS em face de FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, partes qualificadas nos autos. A presente ação tem por objeto corrigir/complementar o valor do salário de participação (SP) do Autor, utilizado pela FUNCEF na fórmula do cálculo do Benefício Saldado (BS) em 31 de agosto de 2006, uma vez que não foi incluída, em sua composição, a verba salarial denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado, a qual é parte integrante da Verba salarial denominada Função. Em contestação, a parte ré: 1) Aduziu a incorreção do valor da causa 2) Alegou a litispendência, em face de ação idêntica em trâmite na justiça federal 3) Sustentou a falta de interesse de agir 4) Alegou a sua ilegitimidade passiva desacompanhada da Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de ser ela a patrocinadora da previdência complementar; 5) Defendeu que a competência seria da Justiça Federal, em razão do alegado litisconsórcio necessário com a Caixa; 6) Pleiteou a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal; 7) Alegou a ocorrência da decadência do direito invocado e a prescrição total do fundo de direito. 8) Pediu a improcedência dos pedidos autorais. A gratuidade de justiça pleiteada pela autora foi indeferida sob ID 63953679. O requerente insurgiu-se em relação às questões preliminares e prejudiciais de mérito aduzidas e pugnou pela procedência dos pedidos com base nas provas documentais acostadas aos autos. A parte ré pleiteou a produção de prova pericial atuarial. É o que importa relatar. Decido.. Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou o mérito nos seguintes termos: “Diante de tais fundamentos, reconheço a continência e litispendência parcial entre as ações e, por conseguinte, julgo resolvo o processo, sem análise do mérito, com suporte no art. 485, V, c/c art. 57 do Estatuto Processual Civil. Custas finais pela parte autora, que arcará, também, com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono ré, estes fixados em 10% do valor da causa à luz do art. 85 do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, observadas as normas do Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a presente ação tem como objeto corrigir o valor do salário de participação (SP) do Autor, utilizado pela FUNCEF na fórmula do cálculo do Benefício Saldado (BS) em 31 de agosto de 2006, uma vez que não foi incluída (somada) em sua composição da verba salarial denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado a qual é parte integrante da verba salarial denominada FUNÇÃ0 e/ou CARGO COMISSIONADO Verbera que a verba salarial CTVA é parte integrante da FUNÇÃO DE CONFIANÇA e/ou CARGO COMISSIONADO, ou seja, é seu complemento, portanto, deve ser somada à verba a que q\é complemento para que possa ser recolhida à FUNCE Aduz que a CTVA complementa a remuneração do empregado ocupante de Função Gratificada e/ou Cargo Comissionado, sendo pois verba acessória a qual, no seu entender, deve seguir o principal e que o seu pedido na demanda é para somar o valor da CTVA ao valor da Função Gratificada e/ou Cargo Comissionado que já fazem parte do Salário de Participação nos termos do item 3.3.2 do RH 115. Afirma que o Juízo Monocrático fundou seu conhecimento na revisão das parcelas do benefício da Apelante, ou seja, na revisão de sua aposentadoria, quando o objeto da demanda, claro como a luz solar, trata da inclusão (soma) da verba CTVA na composição do Salário de Participação (SP). Tece comentários acerca de súmulas dos Tribunais Superiores bem como acerca da remuneração disfarçada, além de afirmar que na sentença guerreada houve agressão frontal ao entendimento sumulado do STF e STJ e que a fundamentação de temporariedade, como trazida na sentença monocrática, segundo sua afirmação, não procede no caso em estudo de modo que o que deve ser observado não é a temporariedade do pagamento da verba CTVA e sim se a parcela paga é ou não remuneração do labor do trabalhador, pois, em caso positivo, como é o caso da parcela CTVA, o entendimento sedimentado das Cortes, (STF e STJ) é que integram o salário de contribuição. Discorre ainda que: o Juízo de piso coloca a previdência privada do autor ao nivel de previdência aberta, enquanto o trato é de fundo de pensão de previdência privada fechada; e que foi mencionado na sentença que o Apelante migrou de livre e espontânea vontade. Requer, assim, o provimento do presente recurso e a consequente nulidade da sentença da sentença além da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi negado. Preparo realizado. Contrarrazões apresentadas. O recurso foi recebido no duplo efeito. É o breve relatório. Chamo o feito à ordem. DECIDO. Em que pese num primeiro momento ter recebido o presente recurso, ao me debruçar novamente sobre o feito, verifico que o presente caso é de não seguimento do recurso. Explico. O princípio da dialeticidade dos recursos exige, além da inconformidade com o ato judicial impugnado, a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento, conforme leciona Nelson Nery Jr. (Teoria geral dos recursos. 6a Ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-178). No caso em tela a fundamentação de sua apelação está completamente dissociada dos termos da sentença. Com efeito, conforme se verifica nos termos da sentença apelada em momento algum o Juízo sentenciante fundamentou sua decisão na revisão das parcelas do benefício da Apelante, ou seja, na revisão de sua aposentadoria ou da inclusão (soma) da verba CTVA na composição do Salário de Participação (SP). Tampouco há na sentença vergastada qualquer menção sobre a temporariedade da parcela recebida. Com efeito, o fundamento único utilizado pelo Juízo de origem para resolver o feito sem análise do mérito foi o reconhecimento da continência e da litispendência parcial, ao entendimento de que a presente ação tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido do processo n. 0036190-20.2016.4.01.3400, o qual tramita na 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, consoante estabelece o artigo 337, §1o, do CPC. Faz longos arrazoados acerca da natureza da verba CTVA, sem contudo, em nenhum momento, rebater dos fundamentos do Juízo de origem. Assim, a ação foi fulminada em virtude do reconhecimento da continência e da litispendência. Contudo, o apelante em momento algum, rebate tais fundamentos, deixando de atacar os fundamentos da sentença terminativa que poderiam reformar o entendimento do judiciário, e não apresenta nenhum argumento sequer capaz de dar azo ao seguimento da ação. Desse modo, ao invocar alegações totalmente dissociadas da fundamentação recorrida, a apelação em referência viola o princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao recorrente se insurgir contra a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado no Código de Processo Civil. 2. Expressamente declarado pelo juiz sentenciante que é cabível a correção monetária desde a data do acidente, tendo o magistrado ainda verificado que o valor pago pela agravante foi maior que o devido. 3. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. No caso em exame, a apelação foi interposta sem a observância dos requisitos formais exigidos pela sistemática processual vigente, uma vez que as razões recursais estavam completamente dissociadas da sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1045609, 20150110979837APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 14/09/2017. Pág.: 192/198) Assim, é cabível a aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC ao caso em exame por tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, já que evidente a total incompatibilidade entre as razões recursais e os fundamentos da decisão vergastada. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à apelação interposta por HENRIQUE VILAS BOAS.